Tribunal: STJ
Processo: 5000932-76.2019.4.04.7116
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2587976 - RS(2024/0081459-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: IVAN LINASSI
ADVOGADOS
: SAMANTA MARIA DOS SANTOS PINEDA - PR031373
ALEXANDRE SANTOS CARDOSO DERENNE - PR061377
MANOELE KRAHN - PR043592
LUIZA DE ARAUJO FURIATTI - PR045697
MARIA FERNANDA DOZZA MESSAGI - PR063239
MANOELA MOREIRA DE ANDRADE - PR061213
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA NÃO
ATRIBUÍVEL A QUALQUER DAS PARTES. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
quando o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito
das questões relevantes para a solução da controvérsia, exaurindo de forma
satisfatória a controvérsia deduzida, ainda que não haja citação literal de todas as
teses defensivas ou dos dispositivos de lei constantes das razões recursais.
2. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54872582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/03/2026 19:56:05
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 0c2b5293-2eed-4c3c-b03a-2bccf2e7a10a

Brasília,
.
10 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54872582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/03/2026 19:56:05
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 0c2b5293-2eed-4c3c-b03a-2bccf2e7a10a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2587976 - RS(2024/0081459-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: IVAN LINASSI
ADVOGADOS
: SAMANTA MARIA DOS SANTOS PINEDA - PR031373
ALEXANDRE SANTOS CARDOSO DERENNE - PR061377
MANOELE KRAHN - PR043592
LUIZA DE ARAUJO FURIATTI - PR045697
MARIA FERNANDA DOZZA MESSAGI - PR063239
MANOELA MOREIRA DE ANDRADE - PR061213
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA NÃO
ATRIBUÍVEL A QUALQUER DAS PARTES. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
quando o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito
das questões relevantes para a solução da controvérsia, exaurindo de forma
satisfatória a controvérsia deduzida, ainda que não haja citação literal de todas as
teses defensivas ou dos dispositivos de lei constantes das razões recursais.
2. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por IVAN LINASSI contra a decisão
em que conheci do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, a ele negar provimento (fls.
).
1.254/1.260
A parte agravante sustenta, inicialmente, que houve omissão e contradição
no acórdão recorrido quanto ao capítulo da prescrição intercorrente e à manutenção
Documento eletrônico VDA54285370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:43
Código de Controle do Documento: 9861f89f-4d7d-40d1-9d8e-cbfcc9da1685

dos honorários fixados na sentença, configurando violação aos arts. 1.022 e 489, § 1o,
III e IV, do Código de Processo Civil (CPC).
Alega que não ocorreu fato novo após o ajuizamento, mas, sim,
o reconhecimento administrativo tardio de situação já demonstrada em juízo, de modo
que não há perda de objeto e subsiste a eficácia da sentença e dos honorários, à luz
do princípio da causalidade.
Afirma que a reforma do acórdão recorrido, proferido pelo TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO, não depende da revisão de fatos e provas
presentes nos autos.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 1.290).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil porque, da leitura do acórdão, vê-se que a prestação jurisdicional foi
dada na medida da pretensão apresentada. O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
4a REGIÃO resolveu a controvérsia de forma fundamentada, não havendo que se falar
em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Na origem, cuida-se de ação anulatória proposta por Ivan Linassi para
desconstituir o termo de embargo 453.152-C, que recaía sobre sua propriedade rural.
A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo a prescrição
intercorrente no processo administrativo e condenando o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) ao pagamento de honorários
sucumbenciais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
O Ibama interpôs recurso de apelação, mas, posteriormente, desistiu do
recurso em virtude da regularização ambiental da área embargada. O Tribunal
Regional Federal da 4a Região homologou a desistência, excluindo os honorários
sucumbenciais fixados na sentença, ao fundamento de que a perda do objeto decorreu
de fato superveniente não atribuível a qualquer das partes, conforme se depreende do
trecho a seguir (fls.
):
1.141/1.143
1) a ação foi ajuizada em e se refere ao Termo
Embargo
de10/05/2019
no 453152-C, lavrado em (fl. 4 do OUT2 do evento 1
processo
do27/07/2009
originário);
Documento eletrônico VDA54285370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:43
Código de Controle do Documento: 9861f89f-4d7d-40d1-9d8e-cbfcc9da1685

2) segundo os documentos apresentados pelo autor no anexo 2 do
evento 8, o Cadastro Ambiental Rural realizado em foi validado24/10/2022
sem passivo em análise realizada em ;03/11/2022
3) nos recibos de inscrição no CAR anteriores, de 2018, não há
validação, havendo observação de que o
"aderiu ao
proprietário/possuidor
Programa de Regularização Ambiental, na forma da Lei, com o objetivo de
regularizar os passivos existentes nas áreas de reserva legal, preservação
permanente e uso restrito, identificadas nas informações inseridas no
SIMCAR" (fls.
do ANEXO 2 do evento 8);
49/54
4) segundo a Manifestação Técnica no
113/2022-UT-ALTA
FLORESTA-
(PROCADM3 do evento 5), in verbis:
MT/Supes-MT
Trata o presente de análise acerca de medida administrativa
cautelar de embargo, relativa ao Termo de Embargo 453152-C, nos
termos do
o da OS.
e observância ao
o, X e
art. 1
41/2021
Art. 6
art. 34
§ 1o da INC
e competência atribuída por meio do parágrafo
01/2021
único do
o da Ordem de Serviço no 41, de 28.07.2021. A
art. 3
autuação e o embargo foram decorrentes de infrações ambientais
apuradas no imóvel rural denominado Fazenda Santo Antônio, em
Nova Maringá-MT, culminando na lavratura do seguinte procedimento
em desfavor de IVAN LINASSI (CPF 427.477.830-49), a saber:
"AI 654962-D, por explorar seletivamente 840,400 hectares em
área de floresta, localizada fora da área de reserva legal averbada, de
domínio privado, sem a aprovação prévia do órgão competente."
Os elementos de autoria e materialidade estão, portanto,
presentes no processo sancionatório movido em face de infrações
cometidas pelo senhor IVAN LINASSI (CPF 427.477.830-49). A
própria parte interessada, por meio de suas bastante procuradoras,
apresentou petição (14222168) em que requer o levantamento do
embargo da área da Fazenda Santo Antônio. Por meio desse
requerimento, o interessado apresentou os seguintes anexos ao
pedido principal:
i) CAR-MT da Fazenda Santo Antônio validado;
ii) Parecer Técnico de Análise da Regularização pela SEMA-MT
aprovado;
iii) Laudo Técnico Particular.
Em consulta realizada na data de hoje (
) no SIMCAR-
23/12/2022
MT, relativamente ao imóvel, ora embargado, observou-se que o CAR
da Fazenda Santo Antônio encontrava-se com as informações
técnicas e cadastrais todas como APROVADAS. De igual modo,
embora não apresentada pela Requerente, também foi realizada a
verificação do monitoramento relacionado à APF Rural do imóvel,
restando demonstrado que a Autorização encontra-se regular e
válida até o dia . Conforme espelho do CAR-MT abaixo,
se que o quantitativo de reserva legal nativa
observa-31/12/2023
(ARLN) e a Área Consolidada do imóvel, juntas, é superior à 81%,
ultrapassando-se, portanto, o percentual previsto na Lei 12.651/2012
para imóveis localizados no bioma amazônico.
(...) À vista disso, por outro lado, de acordo com o contido no
Parecer Técnico de Análise do CAR-MT da propriedade, despicienda a
apresentação dos Termos de Compromisso de Adesão ao PRAMT,
bem como de apresentação de projeto de regularização ambiental no
Documento eletrônico VDA54285370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:43
Código de Controle do Documento: 9861f89f-4d7d-40d1-9d8e-cbfcc9da1685

SIMCAR, vez que já está regular e não há passivos a serem
solucionados.
Corroborando tal entendimento, percebeu-se, a partir de análise
de imagens georreferenciadas do mês de
que a
Novembro/2022
Fazenda Santo Antônio encontra-se em regeneração quase que total,
conforme pode-se observar abaixo: (...)
O levantamento do embargo é realizado, a pedido do
interessado /titular do imóvel, com a regularização das atividades na
área objeto de restrição cautelar. Nos termos do
-B do Decreto
art. 15
no
a cessação da penalidade de embargo dependerá de
6.514/2008,
decisão da autoridade ambiental após a apresentação de
documentação que regularize a atividade na área: Cadastro Ambiental
Rural – CAR
licença para o exercício de atividade
validado/aprovado,
rural, e proposta de regularização dos passivos de reserva legal e de
área de preservação permanente, com a assinatura dos termos de
compromisso de adesão ao Programa de Regularização Ambiental –
PRA/MT.
No âmbito do IBAMA, o entendimento institucional fixado para
fins de desembargo de empreendimentos rurais encontra-se disposto
no disposto no Despacho no
/CGFIN
6263929/2019-CIAM/CCONT
/DIPLAN, aprovado pelo Despacho Presidencial no 6309610/2019-
GABIN, que determina a aferição de licenciamento ambiental e
comprovação da adoção de providências para regularizar o passivo
ambiental ou a área que foi degradada.
A manifestação conjunta da Coordenação de Apuração de
Infrações Ambientais (CIAM) e Diretoria de Proteção Ambiental
(DIPRO), no âmbito do Despacho no
/
6263929/2019-CIAM/CCONT
, exige regularização plena do imóvel e o
CGFIN/DIPLAN
licenciamento da atividade rural desenvolvida, quando passível:
(...) Ciam e Dipro entendem que, no caso de empreendimentos
rurais compatíveis com a exploração de atividades agrossilvipastoris, a
considerar que é sobre determinada base geográfica que o Estado
admite a instalação e operação de empreendimentos licenciáveis, a
área passível de uso de um imóvel rural também deve estar
regularizada. Assim, além de i) comprovar a aprovação do Cadastro
Ambiental Rural, aquele que tem interesse na suspensão dos efeitos
de uma medida de embargo e interdição que recaia sobre um imóvel
rural (ou parcela dele, aquela que corresponde à área efetivamente
degradada) ii) deve apresentar instrumento de compromisso,
estabelecido com o órgão competente, que contemple a solução de
regularização de passivos ambientais adequada (por exemplo, sobre
imóvel rural com área consolidada, deve ser apresentado o
instrumento
de
adesão
formal
ao
Programa
de
Regularização Ambiental; cf.
os Decretos 7.830 e
Lei 12.651/2012,
8.235, a IN MMA 2 /2014 e a IN Ibama
).
12/2014
Pela Lei Complementar no
cabe à Secretaria de
140/2011,
Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT proceder a regularização
ambiental de imóveis rurais, após a aprovação do cadastro ambiental
rural e adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA-MT,
caso necessário, com a indicação dos passivos ambientais (área de
preservação permanente e de reserva legal) que eventualmente
Documento eletrônico VDA54285370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:43
Código de Controle do Documento: 9861f89f-4d7d-40d1-9d8e-cbfcc9da1685

precisarão ser regularizados, a assinatura dos termos de compromisso
de regularização e o acompanhamento da execução dos termos
firmados.
A OJN
destaca a óbvia
049/2013/PFE/IBAMA/PGF/AGU
prevalência da opinião técnica do órgão licenciador [competente], de
forma que não cabe ao IBAMA o questionamento das análises e dos
procedimentos adotado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente –
SEMA-MT, que guarda, em si, presunção, ainda que relativa, de
legitimidade e veracidade, sob pena de interferência na
discricionariedade administrativa do órgão e afronta ao pacto
federativo.
Nota-se que, no presente caso, a interessada adotou todas
providências necessárias à regularização ambiental do imóvel,
solucionando os passivos que deram causa ao embargo, junto ao
órgão licenciador, que tem a responsabilidade pelo monitoramento dos
termos de compromissos firmados, a fim de garantir sua plena
execução.
Pelo exposto, RECOMENDO a revogação do Termo de
Embargo 453152-C, uma vez que restou demonstrado o atendimento
aos requisitos mínimos necessários para afastar os efeitos das
medidas cautelares.
i) à Superintendência do IBAMA no Estado do Mato Grosso, por
competência de circunscrição, para emissão de decisão interlocutória
nos termos do § 2o e § 4o do artigo 34 da INC
INC,
01/2021
observando os prazos previstos no § 3o do mesmo artigo, haja vista a
solução dos passivos ambientais do imóvel.
Na
hipótese,
verificado
que
ocorreu
administrativamente
o
desembargo, houve a perda de objeto da ação judicial. Há de se ressaltar
que a perda do objeto não se confunde com o reconhecimento jurídico do
pedido.
De outro lado, verifica-se que os requisitos necessários ao
desembargo somente foram completamente preenchidos após ao
ajuizamento da ação.
Nesse contexto, não há como atribuir o ônus da sucumbência a
quaisquer das partes, pois, na esteira de precedente do eg. Superior
Tribunal de Justiça:
(...) não seria justo nem seria jurídico, como efetivamente não o é,
fazer recair sobre qualquer um dos litigantes os ônus da verba honorária do
advogado do adversário já que nenhum foi vencido nem desistente da ação
de que se cuida, nem deu causa à ocorrência do fato superveniente que
esvaziou totalmente a pendenga. (...)

Foi reconhecido no acórdão recorrido que: (1) a propositura da ação se deu
em 2018, enquanto o Cadastro Ambiental Rural foi finalizado apenas em 2022, ficando
evidente que os critérios para o desembargo foram preenchidos apenas em 2022; e
(2) a regularização do Cadastro Ambiental Rural causou a perda superveniente do
objeto da demanda, que não é atribuível a qualquer das partes, de modo que não há
parte sucumbente no processo, não sendo possível condenação ao pagamento
de honorários de sucumbência.
Documento eletrônico VDA54285370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:43
Código de Controle do Documento: 9861f89f-4d7d-40d1-9d8e-cbfcc9da1685

Ressalto que o contraponto aos argumentos das partes não demanda
citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de todos). É
suficiente que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao debate dos
autos, não fazendo sentido, assim, que se exija a pormenorização de cada tese jurídica
ou precedente trazido à baila, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse.
Está correta a decisão que afastou a alegada violação.
A conclusão do Tribunal de origem de que houve perda superveniente do
objeto da demanda não atribuível a qualquer das partes não poderia ser
desconstituída sem o exame dos fatos e das provas dos autos.
Da análise do
da Constituição Federal, conclui-se que a
art. 105, inciso III,
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
novo juízo acerca de fatos e de provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais
de primeira e segunda instâncias.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso com fundamento na
Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54285370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:43
Código de Controle do Documento: 9861f89f-4d7d-40d1-9d8e-cbfcc9da1685

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.587.976 / RS
Número Registro: 2024/0081459-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02013001485200981 2013001485200981 50009327620194047116
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IVAN LINASSI
ADVOGADOS : SAMANTA MARIA DOS SANTOS PINEDA - PR031373
ALEXANDRE SANTOS CARDOSO DERENNE - PR061377
MANOELE KRAHN - PR043592
LUIZA DE ARAUJO FURIATTI - PR045697
MARIA FERNANDA DOZZA MESSAGI - PR063239
MANOELA MOREIRA DE ANDRADE - PR061213
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL -
DE MULTA AMBIENTAL
REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IVAN LINASSI
ADVOGADOS : SAMANTA MARIA DOS SANTOS PINEDA - PR031373
ALEXANDRE SANTOS CARDOSO DERENNE - PR061377
MANOELE KRAHN - PR043592
Documento eletrônico VDA54843982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:51:17
Código de Controle do Documento: acfc26b1-df0a-44cb-9b56-da93b5ebd14d

LUIZA DE ARAUJO FURIATTI - PR045697
MARIA FERNANDA DOZZA MESSAGI - PR063239
MANOELA MOREIRA DE ANDRADE - PR061213
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:51:17
Código de Controle do Documento: acfc26b1-df0a-44cb-9b56-da93b5ebd14d